Tribunal: TJMT
Processo: 1020863-79.2020.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020863-79.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), MARIA DO ROSARIO ORTEGA ORTIZ - CPF: 518.298.518-53 (AGRAVANTE), DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (AGRAVADO), LUIZ CARLOS ORTEGA ORTIZ - CPF: 024.679.928-53 (AGRAVANTE), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER (AGRAVANTE), DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA - RELATOR DO AI Nº 1016360-49.2019.8.11.000 E Nº 1016448-87.2019.8.11.0000 (AGRAVADO), JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO - DRA. DAIANE VAZ CARVALHO GOULART (AGRAVADO), ARGINO BEDIN - CPF: 146.072.719-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILES ZANCHETIN BEDIN - CPF: 716.294.591-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), RODRIGO VECHIATO DA SILVEIRA - CPF: 286.626.978-01 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER (AGRAVADO), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ORTEGA ORTIZ - CPF: 024.679.928-53 (AGRAVADO), MARIA DO ROSARIO ORTEGA ORTIZ - CPF: 518.298.518-53 (AGRAVADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA - RELATOR DO AI Nº 1016360-49.2019.8.11.000 E Nº 1016448-87.2019.8.11.0000 (AGRAVANTE), JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO - DRA. DAIANE VAZ CARVALHO GOULART (AGRAVANTE), ARGINO BEDIN - CPF: 146.072.719-34 (AGRAVANTE), EDILES ZANCHETIN BEDIN - CPF: 716.294.591-00 (AGRAVANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), RODRIGO VECHIATO DA SILVEIRA - CPF: 286.626.978-01 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – PROCEDÊNCIA – EMBARGOS DECLATAÓRIOS – NÃO CONHECIMENTO ANTE O NÃO RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DAS CUSTAS PROCESSUAIS – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO – NOVA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM QUE REVOGOU A ORDEM DE SEQUESTRO CONCEDIDA ANTERIORMENTE – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – NÃO CONHECIDO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, qualquer decisão conferida na Reclamação em questão revela-se de todo inútil, pois, não terá o condão de reavivar a decisão provisória que deixou de surtir qualquer efeito no mundo jurídico, ainda mais porque não teve seus efeitos suspensos até o presente momento, restando evidente a perda superveniente do objeto.

Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Espólio de Bartholomeu Ortiz de Oliver e outros em face da decisão deste Relator, que não conheceu do recurso de agravo interno n. 1020863-79.2020.8.11.0000 que aviaram, em face do
decisum
proferido pelo Juízo de origem que revogou a ordem de sequestro anteriormente concedida, dando ensejo a perda superveniente do objeto, nos termos do art. 51, inciso I-B, do RITJMT e do art. 932, inc. III, do CPC.

Inconformados, os agravantes sustentam que a decisão do Juízo da causa que revogou a ordem de sequestro não trouxe qualquer alteração aos elementos de fato e de prova existentes, quando da concessão tutela antecipada recursal nos autos do agravo de instrumento n. 1016360-49.2019.8.11.0000, motivo pelo qual inexiste perda do objeto na espécie. Requerem a reforma da r. decisão, a fim de que seja dado prosseguimento ao recurso.

Argino Bedin e outra apresentaram contrarrazões (id. 142901174), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que os Espólios de Bartholomeu Ortiz de Oliver e Maria do Rosário Ortega Ortiz, representados por seu inventariante Luiz Carlos Ortega Ortiz, ajuizaram Reclamação em face de acórdãos proferidos pela 3ª Câmara de Direito Privado, no julgamento dos Recursos de Agravo de Instrumento ns. 1016360-49.2019.8.11.000 e 1016448-87.2019.8.11.0000, interpostos nos autos da ação reivindicatória c/c imissão na posse ajuizada pelos reclamantes contra Argino Bedin e outros (Processos ns. 0000066.2003.8.11.0040 e 0000047.2003.8.11.0040), que deu parcial provimento a ambos os recursos para, apenas e tão somente, “
determinar o sequestro do bem imóvel em discussão, em favor dos agravantes mencionados”
, bem como da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que não determinou a sua imissão na posse do bem, sendo a aludida medida reclamatória julgada improcedente, condenando os reclamantes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2º, do mesmo diploma processual civil, bem como ao recolhimento da diferença das custas processuais, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, inclusive condicionado a propositura de outros recursos.

Inconformados, os reclamantes opuseram embargos de declaração

em face do v. acórdão apreciado por esta Turma, sob o argumento de estar eivado de omissão e obscuridade, contudo, o recurso alhures não foi conhecido, por manifesta inadmissibilidade, ante o não recolhimento da diferença das custas processuais no prazo estabelecido pelo
decisum
colegiado.

Não satisfeitos, os recorrentes interpuseram recurso de agravo interno, defendendo o conhecimento dos embargos declaratórios, alegando que o caso em voga trata de ação que foi julgada com resolução do mérito e determinou a complementação das custas processuais, não possuindo relação com a jurisprudência indicada na r. decisão, que se referem a ações julgadas sem resolução do mérito, restando evidente que não se aplicam a hipótese em tela.

Entretanto, após compulsar os autos, restou verificado que o douto magistrado
a quo
proferiu nova decisão (id. 129241672), com base em fatos novos e nos estritos limites do arts. 342, inc. I, e 493, ambos do CPC, na qual revogou, em 25.05.2022, a ordem de sequestro que motivou todo o desenrolar da presente Reclamação, mantendo, contudo, a anotação da existência deste litígio averbada na matrícula do respectivo bem, dando ensejo a perda superveniente do objeto, visto que o recurso aviado pela parte não terá o condão de reavivar decisão provisória que deixou de surtir qualquer efeito no mundo jurídico, ainda mais porque não teve seus efeitos suspensos até o presente momento, motivo pelo qual o agravo interno não foi conhecido, nos termos do art. 51, inciso I-B, do RITJMT e do art. 932, inc. III, do CPC.

Irresignados, novamente em sede de agravo interno, os agravantes sustentam que a decisão do Juízo da causa que revogou a ordem de sequestro não trouxe qualquer alteração aos elementos de fato e de prova existentes, quando da concessão tutela antecipada recursal nos autos do agravo de instrumento n. 1016360-49.2019.8.11.0000, motivo pelo qual inexiste perda do objeto na espécie. Requerem a reforma da r. decisão, a fim de que seja dado prosseguimento ao recurso.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste aos agravantes. Explico.

De início,
é cediço que nos termos do novo CPC, os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade a qualquer tempo pelo Relator, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra a perda superveniente do objeto.

In casu
, compulsando os autos, em que pese as alegações dos agravantes, verifico que o douto magistrado
a quo
proferiu nova decisão (id.
129241672), com base em fatos novos e nos estritos limites do arts. 342, inc. I, e 493, ambos do CPC, na qual revogou, em 25.05.2022, a ordem de sequestro que motivou todo o desenrolar da Reclamação aviada pelos mesmos, mantendo, contudo, a anotação da existência do referido litígio averbada na matrícula do respectivo bem, senão vejamos,
verbis
:

“
A parte requerente ingressou com esta ação reivindicatória, obviamente buscando a retomada do imóvel escopo da petição vestibular, contemporânea e hodiernamente na posse da parte requerida. Com efeito, na referida actio, se propôs tutela de urgência de imissão na posse, indeferido em primeiro e segundo graus de jurisdição, com decisão colegiada da colenda Terceira Câmara Cível do e. TJMT determinando o sequestro da matrícula do imóvel, ao argumento de que a parte requerida estava alienando o bem litigioso (RAI nº 1016360-49.2019.8.11.0000, RAI nº 1016448-87.2019.8.11.0000 e RAI nº 1016452- 27.2019.8.11.0000)
:

[...]

Sobre o tema recursal em testilha, calha a fiveleta externar o desfecho na RECLAMAÇÃO nº 1020863-79.2020.8.11.0000
:

[...]

Em compêndio, ocorre que é fato incontroverso que a fundamentação que embasou a decisão do e. TJMT, em sede de RAI, foi o fato de que, em tese, notícias circularam de que a parte requerida estaria buscando dispor da área litigiosa, por venda, cessão de direitos, etc. Entrementes, novos fatos mostraram que a parte requerida, de fato, celebrou acordo com a parte contrária nos autos conexos, o que mostra o seu interesse na composição do litígio que já perdura por muitos anos e também, contradiz os motivos que os espólios levaram ao conhecimento do e. TJMT, como argumento para o deferimento do sequestro.

Nesta quadra de análise, tem-se que a situação que fomentou o sequestro recai única e exclusivamente na aduzida conduta da parte requerida consistente em alienar o imóvel escopo da ação reivindicatória conexa sob n. 0000004-32.2003.811.0040, promovida pelo ESPÓLIO de IVO CHAVES. E por isso, certo é que neste ponto a autocomposição promovida na referida ação reivindicatória conexa irradia efeito nestes autos pelo pontual fato de que as partes lá reconheceram que a posse e propriedade da área sempre pertenceram à parte requerida, assim o fazendo POSTERIORMENTE ao SEQUESTRO JUDICIAL, como consta expressamente de tal transação judicial. Tal autocomposição (fato superveniente inegável) obteve regular homologação judicial, inclusive com manutenção recursal perante o e. TJMT:

[...]

Por todo o exposto, face ao princípio rebus sic stantibus (artigo 296, CPC), REVOGO a MEDIDA CAUTELAR de SEQUESTRO nestes autos, como pleiteado pela parte requerente, sem prejuízo da manutenção das averbações/registros premonitórios e reipersecutórios
.

No mais, com a digitalização integral destes autos, intimem-se as partes novamente para se manifestarem sobre a ordem dos documentos, e o que entenderem de direito, e após, conclusos para impulsão oficial, rumo ao desate do mérito.

Por corolário da segurança jurídica, essencial que esta decisão seja lançada e conhecida em todas as ações conexas à esta, a exemplo dos autos 0000004-32.2003.8.11.0040, 1010042-90.2020.8.11.0040, 3-47.2003.811.0040 e todos os demais envoltos neste conflito público e notório na comarca (art. 8º, CPC)
.

Cumpra providenciando e expedindo o necessário.

Sorriso/MT, em 02 de maio de 2022.”
(negritei e grifei)

À vista disso, qualquer decisão conferida na Reclamação em questão revela-se de todo inútil, pois, não terá o condão de reavivar a decisão provisória que deixou de surtir qualquer efeito no mundo jurídico, ainda mais porque não teve seus efeitos suspensos até o presente momento.

Não obstante, não é demais ressaltar que a manutenção da anotação do feito à margem das matrículas dos imóveis é plenamente aplicável à espécie, diante do poder de cautela e da abrangência da medida que assegura a transparência e protege terceiros, não possuindo a capacidade de justificar a permanência de eventual interesse processual no prosseguimento da reclamação.

Além disso, tanto a r. decisão reclamada quanto o
decisum
que revogou a ordem de sequestro, foram proferidas por autoridade competente, possuindo natureza provisória, que partem de cognição sumária de fatos novos (não exauriente), afastando a incidência do precedente citado pelos recorrentes no caso concreto, de modo que outra forma não há que reconhecer a perda superveniente do objeto da Reclamação.

Destarte, convém esclarecer que o fato citado retira a eficácia do provimento que seria prolatado por este julgador ao analisar o recurso de agravo interno interposto anteriormente, impedindo o seu julgamento, tendo em vista que eventual posicionamento desta Câmara, como dito, não teria o condão de desconstituir a r. decisão diversa proferida posteriormente, que findou por colocar termo a matéria.

Por conseguinte, reafirmo que a superveniência de nova decisão acarretou a prejudicialidade do recurso de agravo interno interposto pelos recorrentes, consoante pacífica jurisprudência do c. STJ, confira,
verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LIMINAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REVOGAÇÃO POSTERIOR. PERDA DO OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO.

[...]

4.
É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda do objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória
.

5.
O mesmo entendimento deve ser adotado em relação à decisão que revoga decisão anterior que determinou a indisponibilidade dos bens, considerando que, nesses casos, ocorre verdadeiro esvaziamento do objeto recursal e do interesse recursal que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento na origem
.

6. A propósito: MS 20.590/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 14/8/2014, DJe 21/8/2014; AgRg no AREsp 663.910/RO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 22/3/2016; AgRg no AREsp 728.557/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 20/11/2015; REsp 1.351.883/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/2/2015, DJe 14/5/2015. 7. Recurso Especial prejudicado.”
(REsp n. 1.722.542/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08.05.2018 – negritei)

No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PERDA DO OBJETO – RECURSO ACOLHIDO.

Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal
.”
(RED n. 1003005-98.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.10.2021 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DOS EMBARGOS DE EXECUÇÃO – DECISÃO SUPERVENIENTE PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL, NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EVIDENCIADA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ANÁLISE PREJUDICADA – MULTA DO ART. 1026, § 2º, CPC APLICADA EM PRIMEIRO GRAU – CARÁTER PROTELATÓRIO VERIFICADO – MANUTENÇÃO

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constatando-se a perda superveniente de parte do objeto do recurso, torna-se prejudicado o exame das razões recursais
.

A decisão de primeiro grau não padecia da obscuridade apontada pela embargante, o que confirma o caráter protelatório da medida, tendo sido, pois, bem aplicada a multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 1.026 do CPC.”
(RAIN n. 1001504-46.2020.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.07.2021 – negritei)

Dessa forma, em razão da r. decisão proferida pelo MM. Juiz que revogou a ordem de sequestro anteriormente concedida, verifico que o recurso perdeu o seu objeto de forma superveniente, repiso, de modo que restou prejudicado o seu seguimento.

O professor Luiz Guilherme Marinoni é preciso ao tratar do tema, confira:

“
4. Não Conhecer.
[...]
Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já não tem mais interesse processual, haja vista a perda de seu objeto
– enquadrando-se, portanto, no caso de inadmissibilidade (ausência de requisito de admissibilidade recursal).”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022